Tribunal: TCU
Processo: 040.564/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto Centro de Basquete (no da TCE no sistema: 2231/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2992/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 040.564/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Gestão Sustentável do Esporte (14.563.287/0001-72); Jose Carlos Brunoro (XXX.359.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.